Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a legitimidade ativa da parte exequente, servidora da extinta fundação pública vinculada à Administração Indireta do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento do IRDR no 21 pelo TJDFT firmou tese vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, restringindo a legitimidade ativa aos servidores que integravam a Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997.
4. A parte exequente pertencia à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, entidade da Administração Indireta, não incluída no polo passivo da ação coletiva, razão pela qual não possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença.
5. A vinculação posterior à Administração Direta, em decorrência da extinção da fundação, não altera a ausência de legitimidade, conforme tese consolidada no IRDR.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, 927, 985; Lei Distrital no 2.294/1999.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, Acórdãos 1905562 e 1990898, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 18/08/2024 e 28/04/2025; TJDFT, AI 0745833-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 10/04/2025; TJDFT, AI 0742244-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 26/03/2025; TJDFT, AI 0747244-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 18/03/2025; TJDFT, Acórdão 1970124, 0740769-71.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 27/02/2025.